Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
1. É omisso o acórdão que deixa de ressalvar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em que foi condenada a parte beneficiária de gratuidade de justiça.
2. Embargos de declaração providos.